Tribunal: STF
Processo: ARE 1298770
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS — Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado 2ª classe – Candidato reprovado na fase de investigação social – Marido da candidata condenado por falso testemunho, averiguado por embriaguez no volante, bem como por ameaça/violência doméstica contra a esposa, própria autora – Pleito pela reintegração ao certame –  Inadmissibilidade – Relatório de avaliação de conduta que apontou que a autora vive em ambiência criminosa, incompatível com o exercício da função no cargo almejado – Limites rígidos necessários em razão do exercício da função que demanda trato com a população por vezes em situação limite e com a utilização de arma de fogo – Na dúvida, prevalente o interesse social sobre o individual – Mérito administrativo que apenas pode ser tangenciado quando caracterizada ocorrência de ilegalidade ou ilegitimidade, não vislumbrada na espécie – Exclusão motivada e fundada em violação de critérios objetivos – Precedentes jurisprudenciais – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 11). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLV e LVII do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que se “prevê o princípio da intranscendência ou da pessoalidade, estabelecendo que ‘a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado’” (fl. 6, e-doc. 13).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 17).
    4. No agravo, a agravante sustenta que “a fundamentação da decisão impugnada não possui fundamento suficiente que vise obstar o seguimento do presente recurso, haja vista que a autora foi reprovada na fase da investigação social do concurso promovido pela ré, tendo a inaptidão voltada para atitudes praticadas por terceiros, sendo apenada como possível criminosa pela convivência com tais pessoas” (fl. 3, e-doc. 19). 
    Argumenta que “a decisão administrativa que resolveu excluir a candidata sob esse fundamento não encontra abrigo na Constituição pátria, tampouco no entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal, pois sem previsão legal, é inconstitucional a exclusão de candidato à cargo público por possuir inquérito ou processo penal em andamento, quiçá a agravante que não figurou em ação penal, boletim de ocorrência ou inquérito policial, o que demostra que contra ela nada há que vise manchar sua idoneidade” (sic, fl. 3, e-doc. 19). 
    Ressalta que “o ato impugnado consiste em discricionariedade da Administração, estando, portanto, condicionado à conveniência e necessidade do interesse público. Entretanto, mesmo os atos discricionários podem ser submetidos à análise do Poder Judiciário, não só no que diz respeito aos aspectos formais, mas também em relação à finalidade e conteúdo, considerando os princípios que está sujeita a Administração Pública, dentre eles a razoabilidade e a proporcionalidade” (fl. 4, e-doc. 19). 
    Almeja “a reforma do r. decisório que acatou a decisão administrativa que de maneira arbitrária e desproporcional excluiu a agravante do certame sob a alegação de inaptidão pautada em ser parte de um boletim de ocorrência que teve o seu arquivo sem qualquer representação ou andamento que fosse suficiente a comprovar que a autora de fato tinha cometido tal atitude” (fl. 5, e-doc. 19).
    Pede seja “recebido e provido o presente Agravo, retificando-se a decisão recorrida, para o fim de admitir, conhecer e determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto pelo(a) Agravante” (fl. 5, e-doc. 19).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Na decisão agravada, foi constatada a ausência de repercussão geral e assentada a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal.
    7. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:
    “No caso em comento consta das informações prestadas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo que a autora foi eliminada do concurso para ingresso na Polícia Militar na fase de ‘Avaliação da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade’, pois a pesquisa social identificou que a candidata está casada há cerca de 15 (quinze) anos com indivíduo usuário indiscriminado e habitual de substâncias entorpecentes ilícitas - drogas e que possui inclusive registro criminal.
    (…) 6.1.7. a pesquisa sigilosa revelou que a Interessada mantém forte relação de convívio/amizade com pessoa envolvida em práticas delituosas diversas, bem como é dado ao consumo de tóxicos, que inclusive é seu cônjuge, ou seja, pessoa muito próxima a candidata e com isso está caracterizada a ambiência criminosa da Autora, assim a Interessada apresenta um histórico de conduta contrário aos valores e deveres institucionais e ao interesse público - portanto, não há pendor algum da autora em servir nas fileiras da instituição policia militar (…)
    O Edital de Concurso Público em comento dispõe expressamente em sua cláusula 5.13: ‘5. A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas e reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade, incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar, impedindo a aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de: (...) 5.13. pessoa que mantenha relação de amizade, convivência ou conivência com indivíduos envolvidos em práticas delituosas, sabidamente lançadas à ambiência criminosa ou que possam induzir ao cometimento de crimes’ (…)
    E mediante observância das bases e regras do concurso expressas no edital, nesse quesito, a Administração goza de certa discricionariedade na análise dos elementos concretos, a ser anulada somente em caso de excesso ou desproporcionalidade” (fls. 7-9, e-doc. 11). 
    A apreciação do pleito recursal demandaria análise de matéria infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas editalícias, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.785-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIDA PREGRESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.203.262-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.4.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da exclusão do Recorrente do certame, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.092.856- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora